Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-31.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005766-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NOGUEIRA - CPF: 052.506.931-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JOÃO CARLOS NOGUEIRA, recorre da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, pugnando pela reforma da sentença e consequente pelo acolhimento de seus pedidos.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A disciplina do Código Civil estabelece os elementos essenciais para formação e exigibilidade do crédito objeto de cessão (arts. 286 a 298). É ônus da cessionária, quando demandada em juízo, comprovar que foi devida a negativação operada em face da parte reclamante.

Simplificando a questão, deverá apresentar o termo de cessão formalizado por instrumento público e provar a relação originária do crédito objeto da cessão.

Ponto sempre controverso nas argumentações, mas com previsão no Código Civil que não deixa margens de dúvidas, ou espaço para interpretações em contrário, é a necessidade ou não da notificação do devedor sobre a cessão para que cessionário possa exercer seus direitos,
in verbis
:

“Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.”

A matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. (STJ, 3.ª T., REsp 936589-SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 8.2.2011, DJUe 22.2.2011)”

E sobre os meios de provas aceito, é entendimento sumulado das Turmas Recursais:

“
Súmula 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Tecida essas considerações, ante a robustez das provas dos autos, tenho por comprovada a cessão de crédito, a relação originária e a exigibilidade do crédito inscrito nos órgãos de proteção.

Por fim, a sentença de primeiro grau não merece reparos pois foi exarada em estrita conformidade com as provas dos autos e o direito aplicável à espécie.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para manter integralmente a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso do reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023